Tribunal: STF
Processo: Rcl 66793
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF Nº 501/SC. INOCORRÊNCIA. TERATOLOGIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por João Batista da Silva, contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 0010688-50.2016.5.15.0088, por meio da qual teria sido inobservado o decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.
 
    2. A parte reclamante afirma buscar a mesma medida do precedente firmado na Rcl nº 44.776/PR, no que se refere à modulação dos efeitos da decisão, com vistas a assegurar a irretroatividade aos processos ajuizados anteriormente no acórdão, com interpretação consentânea ao disposto nos arts. 5º, caput, e 6º, inc. XXXVI, da Constituição da República.
 
    3. Observa que este Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 501/SC, declarou a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, fazendo constar a expressão “invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado”, que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT.
 
    4. Alega que, não obstante a ausência de modulação na ADPF indicada como paradigma, a expressão que nela constou de invalidar as decisões judiciais não transitadas em julgado tem sido interpretada e aplicada em todos os processos em curso, sem, contudo, observar os princípios da segurança jurídica, da igualdade e da confiança legítima estabelecidos para as ações ajuizadas desde 2015, como no caso em tela.
 
    5. Sustenta, em síntese, que o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, sob o fundamento do decidido na ADPF nº 501/SC, interpretou de forma equivocada o referido julgado, no que diz respeito às decisões não transitadas em julgado, porquanto não observados os efeitos prospectivos da decisão, bem como os efeitos da declaração de inconstitucionalidade com colisão aos princípios do direito anteriormente mencionados.
 
    6. Requer o benefício da gratuidade da justiça. Pleiteia a concessão de medida liminar para que sejam suspensos todos os processos ainda pendentes de julgamento, quanto à aplicação do enunciado nº 450 da Súmula do TST, até que haja a modulação dos efeitos. Busca, no mérito, a procedência do pedido para o reposicionamento/reinterpretação desta Suprema Corte na ADPF nº 501/SC, com vistas a modular os seus efeitos, atribuindo efeito ex nunc — não retroagindo — em prestígio aos princípios da segurança jurídica, confiança legítima e igualdade, e, consequentemente, que o Tribunal reclamado reforme a decisão prolatada no processo de origem.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    7. De início, concedo o benefício da gratuidade da justiça.
 
    8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    11. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC, pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.
 
    12. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte julgou procedente a ADPF apontada, para “(a) declarar a inconstitucionalidade da Súmula 450 do Tribunal Superior do Trabalho; e (b) invalidar decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT”, nos seguintes termos:
 
“ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL E TRABALHISTA. SÚMULA 450 DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DE FÉRIAS EM DOBRO QUANDO ULTRAPASSADO O PRAZO DO ART. 145 DA CLT. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. AUSÊNCIA DE LACUNA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA SANCIONADORA. OFENSA À SEPARAÇÃO DE PODERES E AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PROCEDÊNCIA. 
1. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes públicos. Precedentes. 
2. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, de modo a ampliar o âmbito de incidência de sanção prevista no art. 137 da CLT para alcançar situação diversa, já sancionada por outra norma. 
3. Ausência de lacuna justificadora da construção jurisprudencial analógica. Necessidade de interpretação restritiva de normas sancionadoras. Proibição da criação de obrigações não previstas em lei por súmulas e outros enunciados jurisprudenciais editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e pelos Tribunais Regionais do Trabalho (CLT, art. 8º, § 2º). 
4. Arguição julgada procedente.”
(ADPF nº 501/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 08/08/2022, p. 18/08/2022).
 
    13. Por sua vez, a decisão apontada como reclamada foi proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, em sede de recurso extraordinário, no Processo nº 0010688-50.2016.5.15.0088, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 11; grifos e destaques do original):
 
“(...) Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido por esta Corte Superior Trabalhista em que a parte insurge-se quanto ao tema “FÉRIAS. ATRASO ÍNFIMO NO PAGAMENTO. PAGAMENTO EM DOBRO”.
(...)
Como decorre da transcrição acima, a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade da Súmula nº 450 do TST, bem como invalidou as decisões judiciais não transitadas em julgado que, amparadas no texto sumular, tenham aplicado a sanção de pagamento em dobro com base no art. 137 da CLT. 
In casu, verifica-se que o acórdão recorrido, ao indeferir o pagamento da dobra da remuneração das férias paga em desacordo com o art. 145 da CLT, decidiu em conformidade com a jurisprudência pacificada no Supremo Tribunal Federal, razão pela qual não se divisa afronta, direta e literal, aos dispositivos constitucionais invocados. 
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal. (...).”
 
    14. A Justiça especializada negou seguimento ao recurso extraordinário com base na decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC, por meio da qual assentada a inconstitucionalidade do enunciado nº 450 da Súmula do Tribunal Superior do Trabalho, invalidando, desde logo, as decisões judiciais não transitadas em julgado.
 
    15. Com efeito, esta Suprema Corte não modulou os efeitos da decisão proferida na ADPF paradigma. Assim, não se há cogitar de limitação do alcance dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade daquela decisão.
 
    16. Não se afigura, no diploma impugnado, teratologia apta a justificar o cabimento da presente reclamação. Essa decisão está em harmonia com a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 501/SC.
 
    17. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    19. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 


Publique-se.

Brasília, 18 de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator